Tribunal: TJDFT
Processo: 0700232-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GIABS. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE SAÚDE EM ÁREA RURAL. LEI DISTRITAL 318/1992. MUDANÇA DE LOTAÇÃO. ÁREA URBANA. RECEBIMENTO DAS GRATIFICAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. VANTAGENS INDEVIDAS. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVOLUÇÃO. NECESSIDADE. TEMA REPETITIVO 1.009. EXCEÇÕES. ERRO DE INTERPRETAÇÃO DA LEI OU DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA. TEMA REPETITIVO 531. NÃO INCIDÊNCIA. RECEBIMENTO INDEVIDO. CONHECIMENTO DELIBERADO DA APELANTE. FÁCIL PERCEPÇÃO. NOTIFICAÇÃO AO ÓRGÃO GESTOR. CONDUTA OMISSIVA. MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ATO COMISSIVO. IRRELEVÂNCIA. DEVOLUÇÃO. RETROATIVIDADE. IMPERATIVIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. TAXA SELIC.
1. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas – GIABS de área rural e a Gratificação de Movimentação - GMOV estão regulamentadas no art. 2o da Lei Distrital 318/1992, nos seguintes percentuais: 20% para os servidores em exercício nos Postos de Saúde Rurais da Fundação Hospitalar do Distrito Federal; de 10% para os servidores em exercício em unidades de saúde situadas em Região e unidades de saúde situadas em Região Administrativa, diversa daquela em que residirem; de 15% para os servidores em exercício em Postos de Saúde rurais e unidades de saúde situadas nas Administrações Regionais de Brazlândia e de Planaltina, desde que não residem nessas localidades.
2. A apelante foi notificada por receber a GIABS de área rural indevidamente, de 24/11/2017 até abril de 2021, bem como recebeu a GMOV referente à área rural enquanto estava em exercício em área urbana, no interstício de 24/11/2017 a 30/6/2017. Em resposta, requereu revisão do processo pelo fato de ser um erro exclusivo da administração pública e que as verbas de caráter alimentar são irrepetíveis. Além disso, afirmou ser hipossuficiente técnica com relação ao poder público, responsável pela fiscalização e exigibilidade das parcelas.
3. O Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou o entendimento do Tema Repetitivo 531, que impede a restituição de gratificações indevidas e presume a boa-fé do servidor público quando a Administração Pública incorre em erro de interpretação de lei ou de cálculo pela Administração Público sujeita o servidor a restituí-las: 2. Entretanto, para os demais casos, O STJ, decidiu que o recebimento de vantagens indevidas, salvo comprovação da sua boa-fé, especialmente quanto à dificuldade ou impossibilidade de o beneficiário verificar o erro administrativo (Tema Repetitivo 1.009): “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
4. A tese recursal não procede, especialmente quando a recusa se fundamenta na natureza alimentar das gratificações. Afinal, todas as verbas que integram a remuneração do servidor público podem ser assim consideradas. Nos termos da jurisprudência do STJ, a natureza alimentar das verbas não basta, por si só, para evitar a restituição das parcelas, que se fundamenta na existência de boa-fé do servidor público, caracterizada pela impossibilidade de constatação do pagamento indevido.
5. A má-fé pode ser caracterizada não só por ato comissivo (por exemplo, apresentar declarações inverídicas ou requerer manutenção da verba adicional), como também por omissão, o que ocorre na hipótese. Deliberadamente, a apelante deixou de informar ou mesmo questionar o órgão gestor sobre o recebimento de gratificações devidas especialmente em razão de exercício do cargo em área rural. Não é necessário, portanto, demonstrar que a servidora incorreu em fraude, pois esta é apenas uma dentre as várias condutas caracterizadoras da má-fé – por ação ou omissão.
6. Pela simples denominação das gratificações recebidas pela apelante, é de fácil percepção que a GIABS e a GMOV (após o período de trânsito da lotação) só poderiam ser recebidas durante o exercício da função em área rural. Por consequência, desde a sua remoção para a área urbana, já tinha pleno conhecimento de que auferia as verbas por equívoco dos setores de pessoas e/ou de pagamento. Precedentes deste tribunal.
7. Os juros e a correção monetária devem ser corrigidos de ofício. O ressarcimento ao erário deverá ser atualizado com juros de mora e correção monetária pela taxa SELIC (Tema Repetitivo 176), contados dos eventos danosos, no caso, das datas do recebimento de cada parcela.
8. Recurso conhecido e não provido. Juros e correção monetária revistos de ofício. Honorários advocatícios majorados.